Tribunal: TCU
Processo: 006.742/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2957/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, uma vez que a prestação de contas dos recursos do Programa Alimentação Escolar, exercício 2018, repassados à Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, ainda não foi analisada pelo órgão concedente; determinar o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, nos termos propostos na instrução, peça 7. 1. Processo TC- Processo 006.742/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.